Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DER. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. SÚMULA 312 DO STJ. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, requer a procedência do seu pedido inicial para que seja declarada a nulidade do auto de infração n. GE01321886 ante a alegação, em suma, de ausência da dupla notificação da infração de trânsito a ela aplicada, qual seja, “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 66826798). Contrarrazões não apresentadas.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da penalidade.
4. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
5. No caso sob exame, em que pese o autor alegar que a abordagem se limitou à utilização de aparelho passivo, que detecta a presença de álcool no ambiente, não apresentando a taxa de alcoolemia, cumpre destacar que tal procedimento encontra-se em conformidade com o art. 280, § 2o, o qual preceitua: “A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN”.
6. Ademais, não há que se falar em ausência de notificação da autuação, visto que a autora/recorrente foi abordada em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática, na forma do art. 280, I, do CTB. E, embora alegue que a assinatura do agente autuador não esteja visível no auto de infração, tal documento sequer foi juntado aos autos. A requerente juntou apenas a consulta da multa no sistema e não o auto de infração em si, não restando, portanto, demonstrada a suposta falha do procedimento capaz de infirmar a conclusão da Administração Pública quanto à aplicação da multa e penalidade respectiva. Outrossim, as notificações de ID 204825538 - Pág. 11 e 15 se referem à autuação, as quais foram, inclusive, também enviadas pelo aplicativo SNE (ID. 204825538 - Pág. 22).
7. Ressalte-se, por fim, que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo a recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.